Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710137-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 84767113, na origem), proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Processo n.o 0705962-39.2021.8.07.0000), que determinou, verbis: Ante a concordância das partes credoras e o decurso "in albis" do prazo para manifestação do Distrito Federal e do IPREV-DF, atestado na certidão de ID no 82117716, acolho e homologo os cálculos da Contadoria (ID: 78577832). Expeçam-se as RPVs e os Precatórios. Por outra via conforme dispõe, o §7o art. 85 do CPC não serão cabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença aviado em desfavor da Fazenda Pública, salvo quando for apresentada impugnação, confira-se: Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Verifica-se, porquanto, que, no cumprimento de sentença manejado contra a Fazenda Pública, somente é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, caso seja aviada impugnação, o que se constata no presente caso. Portanto, como a Impugnação apresentada pelos executados, Distrito Federal e IPREV, foi rejeitada, cabível a fixação de honorários advocatícios nessa fase, assim, condeno os impugnados ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC). (Grifou-se) O Agravante/Executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram decididos (ID 85791567, na origem), com os seguintes fundamentos: (...) A parte exequente se insurge contra a decisão deste Juízo alegando a existência de erro, uma vez que foi fixado os honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido. Verifico que não assiste razão ao embargante, pois a decisão embargada foi adequada e suficientemente fundamentada, enfrentando as principais questões postas à análise deste Juízo. Com efeito, os honorários foram fixados sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC), segundo a jurisprudência do eg. TJDFT, os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo executado e reconhecido pelo magistrado. (...) Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer erro material na decisão judicial vergastada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 24699424), o Recorrente alega que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor do proveito econômico havido no feito, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Ressalta que a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido não se confunde com o do proveito econômico obtido, eis que àquele corresponde ao suposto excesso, e este ao montante efetivamente auferido pelo cliente. Sustenta que o ofício requisitório será expedido com montante inferior ao devido e poderá ser pago de forma célere por ser verba de natureza alimentar. Pede o deferimento de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido no processo originário. O recurso foi manejado tempestivamente pelo Agravante, que atua em causa própria. O preparo foi comprovado (IDs 24699425 e 24699426). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada, total ou parcialmente, como mérito do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC[1]. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O Agravante insurge-se em face da base de cálculo definida para os honorários advocatícios, notadamente se deve ser auferida a partir da totalidade do crédito exequendo ou corresponde ao valor do excesso indicado na impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, a e. 5a Turma Cível já decidiu no sentido de considerar como proveito econômico o montante em execução no cumprimento de sentença. Confira-se: (...) 4 - De acordo com o art. 85, § 7o, do CPC, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Assim, nos cumprimentos de sentença sujeitos à expedição de precatório não impugnados, descabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. 5 - Nos termos do art. 535, IV, do CPC, o excesso de execução constitui matéria arguível pela Fazenda Pública em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A apresentação de peça com conteúdo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, IV, do CPC), ainda que para acusar excesso de execução inexpressivo, autoriza, segundo o art. 85, § 7o, do CPC, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos à execução de sentença (e não em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença). 6 - Consoante se extrai do § 1o do art. 523 do CPC e do § 13 do art. 85, ambos do CPC (observadas as devidas alterações em relação à Fazenda Pública, conforme artigos 534 e 535 do mesmo estatuto legal), compreende-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor do débito exequendo, que, aliás, corresponde ao efetivo proveito econômico obtido pelo Exequente com o cumprimento de sentença. 7 - Embora o art. 523, § 1o, do CPC estabeleça o percentual de 10% a título de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em relação à Fazenda Pública devem ser observados os limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC. Sendo o débito inferior a 200 salários-mínimos, a verba honorária deve ser fixada no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor do débito, conforme inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, o que foi escorreitamente observado no ato decisório. Embargos de Declaração acolhidos. Aresto declarado nulo. Agravo de Instrumento reapreciado e desprovido. (Acórdão: 1332993, 5a Turma Cível, Rel.: ANGELO PASSARELI, DJE: 27/04/2021) (Grifou-se) Portanto, há plausibilidade no direito invocado pelo Agravante. No tocante ao perigo de dano, outrossim, vislumbra-se que é possível a expedição do ofício requisitório no parâmetro delineado na primeira instância. Destaca-se, contudo, que o sobrestamento do decisum agravado sem a determinação da providência ativa não prejudicará a ordem de pagamento dos honorários advocatícios. Destarte, por questão de cautela, os Recorrentes deverão aguardar a apreciação da matéria pelo Colegiado, depois de instaurado o contraditório. Ante a presença dos elementos autorizadores para a concessão, em parte, da tutela de urgência, DEFIRO a liminar apenas para sobrestar a expedição do ofício requisitório referente aos honorários advocatícios, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se o Agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão impugnada, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 11:13:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.